Tribunal: CARF
Processo: 16306.000136/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000136/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.527 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
SUDAMERIS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. FALTA.
Apenas o comprovante anual de rendimentos não é suficiente à comprovação
da retenção, mormente quando a fonte pagadora não aparece em DIRF. Na
ausência de documentos fiscais e contábeis que amparem a retenção, o imposto
não pode compor eventual saldo negativo de IRPJ.
ESTIMATIVA. IRPJ. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Constatado que a estimativa de IRPJ, que não teve a sua compensada
homologada por insuficiência de saldo negativo de período anterior, está
alocada em processo de cobrança, pode compor o saldo negativo do pertinente
período.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório adicional de R$151.930,29
relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2002, e homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito disponível.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000136/2008-81
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.527 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000136/2008-81

Relatório
Por meio do Per/Dcomp no 07570.22629.311003.1.3.02-6949, pleiteia-se a
compensação de débitos da contribuinte com crédito a título de saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2002.
No referido Per/Dcomp, o crédito original na compensação foi informado como
sendo de R$ 1.290.278,85.
Na DIPJ/2003, assim se apurou o referido saldo negativo de IRPJ:

Em análise do referido crédito, a unidade de origem emitiu o Despacho Decisório
(fls.46 a ), do qual apontamos, a seguir, as conclusões acerca da composição do crédito.
Do IRRF

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.527 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000136/2008-81

Do Imposto de Renda Mensal Pago Por Estimativa

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.527 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000136/2008-81

Assim, o total comprovado a título de estimativas de 2002 seria:

No Despacho há a devida explicação da utilização do valor de R$ 20.525,13,
como integrante do grupo estimativa.
Analisado, portanto, a composição do crédito pleiteado, o saldo negativo de IRPJ
do ano calendário foi acatado como sendo de R$ 1.360.152,66:

Em face do PER/DCOMP apresentar o crédito original de R$ 1.290.278,85, as
compensações foram homologadas até este valor.
Da Manifestação de Inconformidade
Após um breve relato da decisão do despacho decisório, requer:
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.527 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000136/2008-81

Da decisão de primeira instância
Por meio do Acórdão de no 16-67.381 proferido pela 2a Turma da DRJ/SPO em
sessão de 02 de abril de 2015, firmou-se a seguinte conclusão:
Com relação ao IRRF, nada de relevante foi apresentado aos autos visando à
comprovação de sua existência bem como da tributação das respectivas
receitas relacionadas.
Em relação aos PAF relacionados pela interessada temos a tecer as seguintes
considerações: 1) O PAF no 11610.007739/2003-31 foi objeto de análise por
esta DRJ por meio do Acórdão no 16-24.289, de 11/02/2010, o qual tratou do
saldo negativo do ano-calendário de 2001 de IRPJ com decisão desfavorável à
contribuinte; 2) Os PAF no 11610.007740/2003-66 e 11610.007741/2003-19
encontram-se no CARF para decisão, portanto não se constituem em direito
creditório líquido e certo devendo ser desconsiderados para fins de apuração
de direito creditório. Os PER/DCOMP 35012.93804.031104.1.3.028597 e
38264.184112.031104.1.3.023006 não podem ser homologados em razão de os
débitos estarem vinculados aos créditos dos processos ora mencionados.
Dessa forma, nada há de ser alterado na decisão administrativa ora contestada
nos autos.

Do Recurso Voluntário
Transcreve todo o despacho decisório e partes da decisão recorrida, reiterando o
que havia alegado anteriormente, a saber:
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.527 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000136/2008-81

[...]

[...]
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.527 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000136/2008-81

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Da alegada retenção de R$ 11.094,86
Conforme explicado no despacho decisório, a contribuinte informou na
DIPJ/2003, ano calendário de 2002, Ficha 12A – Cálculo do IR sobre o Lucro Real, a dedução
de R$ 678.911,30 (fl.10) a título de IRRF.
A unidade de origem reconheceu a comprovação de R$ 699.436,43, conforme
inclusive consta na Ficha 43 – Demonstrativo do IRRF – AC 2002, mas não considerou
comprovada a retenção da ordem de R$ 11.094,86:

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.527 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000136/2008-81

E concluiu porque acatou o valor acima do informado como dedução de IRRF na
ficha 12A da DIPJ:
- IRRF Reconhecido no Despacho: R$ 699.436,43
- IRRF Informado como dedução na DIPJ: (R$ 678.911,30)
- Diferença ................................................... R$ 20.525,13
Explicação da diferença:

Em manifestação de inconformidade, a contribuinte reiterou pelo aproveitamento
da dedução de R$ 11.094,86, mas como não havia documentos que comprovassem a retenção, a
decisão de piso manteve o decidido no despacho decisório.
E assim permaneceu, apesar de ter o órgão julgador alertado que não havia provas
o suficiente para comprovar a alegada retenção.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente não trouxe um indício de prova sequer
da existência desta retenção, como por exemplo, os documentos de prestações de serviços a
cargo da fonte pagadora (fl.11 – ficha 43 da DIPJ), a tributação dos rendimentos e/ou
contabilização do imposto a recuperar.
E oportunidades para a sua comprovação não faltaram à Recorrente, vindo agora,
em nome da verdade material, reclamar que o órgão fiscal é que deveria mobilizar seu aparato
para demonstrar a certeza do crédito alegado, algo que soa absurdamente despropositado.
Ora, está aqui se procurando verificar a certeza de um crédito que se pretende
fazer parte de saldo negativo de IRPJ para fins de compensação e este crédito deve, desde a
transmissão da PER/DCOMP ser líquido e certo, algo que já não se verificou desde então. Quem
declara o direito (ao crédito) é quem deve fazer a prova de que ele existe e está desimpedido para
fins de utilização em compensações e isto cabe à recorrente provar e não ao órgão fiscal, afinal
quem preenche o PER/DCOMP?
Da mesma forma, não cabe aqui a realização de diligências para pesquisar provas
de retenções de imposto, providência que já havia sido alertada desde o despacho decisório
(implicitamente) e a decisão de piso (explicitamente) e a Contribuinte parece esquivar-se de sua
apresentação, se é que a possui.
Da compensação de estimativa
Conforme mapeado pela unidade de origem, o saldo negativo de IRPJ de 2001,
então utilizado na compensação para a compensação das estimativas contemplou as estimativas
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.527 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000136/2008-81

de janeiro, fevereiro, março, abril, junho, julho, agosto e setembro de 2002 e totalizaram a
importância de R$ 636.975,54, reconhecido no despacho decisório.
Restou glosada a compensação da estimativa de IRPJ de novembro de 2002, no
valor de R$ 82.056,48, por insuficiência de crédito, conforme relato no despacho decisório:

Segundo consta em extrato do processo de cobrança, apenso a este processo, a
estimativa não compensada está sendo controlada para cobrança, de forma que em sendo
cobrada, seu valor pode, como lembra a Recorrente, compor o saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2002. Este procedimento está contemplado já no Parecer Normativo 02 de 2018.
Reproduzo tela do processo de cobrança apenso:

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.527 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000136/2008-81

Neste item, dou provimento ao recurso para reconhecer como parcela integrante
do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2002, o valor de R$ 82.056,48.
Ainda, deve-se reconhecer, também o valor de R$ 69.873,81 como crédito
adicional, uma vez que foi reconhecido pela unidade de origem o valor de R$ 1.360.152,66 a
título de saldo negativo, enquanto que na Per/dcomp constava R$ 1.290.278,85, como valor
original, podendo-se considerar um aparente erro na confecção da declaração.
Dos demais processos citados
A Recorrente cita que os processos 11610.007739/2003-31, 11610.007740/2033-
66 e 11610.007741/2003-19 teriam certa influência no resultado a ser considerado neste
processo, o que não é verdade.
A compensação considerada no processo 11610.007739/2003-31 foi homologada
tacitamente e os demais processos tratam-se de processos de cobrança, então apensos.

Conclusão
É o voto, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório adicional de R$ 151.930,29 relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de
2002, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital